Tribunal: CARF
Processo: 13603.904383/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.904383/2011-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.792 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SHV GAS BRASIL LTDA. (SUCEDIDA POR SUPERGASBRAS ENERGIA
LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, Maurício Novaes Ferreira, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904383/2011-19
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904383/2011-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/BSB, sessão de 29 de outubro de 2015 (fls.
76/82 – numeração digital) que negou provimento à manifestação de inconformidade acostada
pela interessada (fls. 14/23) relativamente ao Despacho Decisório da DRF/CONTAGEM/MG, no
de Rastreamento 952422882, de 09/09/2011 (fls. 8) e Anexos (fls. 9/11), mediante o qual foi
deferido apenas parcialmente o direito creditório buscado pela interessada através o
PER/DCOMP
no
14257.37549.270808.1.7.03-5309
(fls.
2/7),
correspondendo
a
SN/CSLL/AC/2004.
Os valores pleiteados, deferidos, improvidos e as fundamentações do DD estão
abaixo descritos (fls. 8):

Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 14/23) assentando,
resumidamente:
a) Tempestividade da apresentação da Manifestação de Inconformidade.
b) Trouxe considerações sobre a sistemática de apuração saldo negativo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL e destaca que a quitação dos valores de estimativa compensadas
não teria sido reconhecido no Despacho Decisório devido à não homologação das declarações de
compensação que tinham por objeto estes débitos de estimativa mensal. Acrescenta que
apresentou Manifestação de Inconformidade contra a não homologação destas declarações de
compensação.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904383/2011-19

c) Enfatiza que os débitos de estimativa mensal que foram objeto das compensações e que
compõem as parcelas de crédito relativas ao saldo negativo de CSLL estariam com sua
exigibilidade suspensa por força da lide administrativa instaurada pela Manifestante, o que
impediria, pelo menos, até o julgamento final, a possibilidade para o seu aproveitamento.
Finaliza requerendo,
1)
Preliminarmente, que seja admitida, processada e julgada a presente Manifestação de
Inconformidade, produzindo os efeitos que lhe são próprios, em estrita obediência o disposto no
art. 74 do Decreto no 70.235/72.
2)
O acolhimento da presente Manifestação de inconformidade e das razões ora aduzidas, a
fim de reformar a decisão recorrida para o fim homologar as compensação protocolada sob o
número 14257.37549.270808.1.7.03-5309.
3)
Subsidiariamente, caso não se reforme o Despacho Decisório para homologar as
compensações em questão, no mínimo, que seja anulado o DD, já que tomou por premissa o
indeferimento de compensações que ainda se encontram subjudice, em sede de Manifestação de
Inconformidade, ou, que o julgamento da presente MI reste suspenso enquanto não houver
decisão administrativa definitiva relativamente às DCOMP no 38926.20483.210906.1.7.02-4750
e no 27251.09491.200906.1.7.02-7800.
Analisando o pleito, a 4a Turma da DRJ/BSB, depois de discorrer sobre o
processo administrativo-fiscal e suas nuances, no mérito, por unanimidade de votos, negou
provimento à peça recursal de 1o Grau, mantendo o decidido pela DRF/Contagem no DD em
foco.
Fragmentos do voto condutor mostram a posição da Turma Julgadora de
origem:
“No caso em questão, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega,
em suma, que os débitos de estimativa mensal que foram objeto das compensações e
que compõem as parcelas de crédito relativas ao saldo negativo de CSLL estariam
com sua exigibilidade suspensa por força da lide administrativa instaurada pela
Manifestante, o que impediria, pelo menos, até o julgamento final, a possibilidade
para o seu aproveitamento.
Constata-se, então, que a contribuinte não contesta especificamente algum cálculo ou
procedimento efetuado pela Autoridade Fiscal, quando da elaboração do Despacho
Decisório, mas requer o sobrestamento do julgamento dos presentes autos até que
seja julgado os processos que tenham por objeto as declarações de compensação no
38926.20483.210906.1.7.02-4750 e no 27251.09491.200906.1.7.02-7800.
De fato, o saldo negativo do período é composto parcialmente por estimativas que
foram objeto das declarações de compensação homologadas parcialmente ou não
homologadas pela Receita Federal.
Analisando-se a situação atual das declarações de compensação originalmente
declaradas no PER/DCOMP no 14257.37549.270808.1.7.03-5309 (declaração de
compensação com demonstrativo de crédito indicada nos autos) e que foram
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904383/2011-19

utilizadas para compensar as estimativas apuradas pela contribuinte e,
consequentemente, para compor o saldo negativo do período, tem-se que as
declarações de compensação nos 12799.00367. 280207.1.3.03-0693 (retificada em
02/02/2009
pela
DCOMP
no
38926.20483.210906.1.7.02-4750
e
no
27251.09491.200906.1.7.02-7800, indicadas pela contribuinte no PER/DCOMP em
análise, foram objeto do Acórdão no 69.552 – 4o Turma da DRJ Brasília, de 29 de
outubro de 2015, cuja decisão declarou improcedente a Manifestação de
Inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado pela contribuinte, de
modo que não foram homologados os débitos declarados nos PER/DCOMP.
A partir do momento em que a Autoridade Fiscal não homologa as declarações de
compensação transmitidas para compensar débitos de CSLL – estimativa mensal,
apurados em 2004, o saldo negativo decorrente perde o atributo de liquidez,
característica imprescindível para o atendimento do pleito da interessada.
A contribuinte não traz documentação adicional, hábil a comprovar a existência do
direito creditório em litígio.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
não há o que ser reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de Inconformidade e
pelo não reconhecimento de direito creditório pleiteado”.
Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe o sobrestamento do processo administrativo por não existir
disposição que confira efeito suspensivo aos recursos interpostos pelo
contribuinte, quando há pendência de decisão administrativa definitiva
relativa à exigência formalizada de ofício no período.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
A Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua
decisão final.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊN-CIA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904383/2011-19

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode
ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de
CSLL/IRPJ depende da comprovação das parcelas de composição do
crédito informadas no PERDCOMP.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio,
condição sine qua non para a compensação em análise, resta inviável o
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Novamente inconformada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 84/105)
no qual, além de confrontar a decisão recorrida, basicamente repisou os argumentos expendidos
na MI e acrescentou outros que entendeu pertinentes, especialmente insistindo na tese de que
estimativas compensadas e ainda não homologadas podem compor saldo negativo. Cita, a
respeito, a SCI Cosit no 18/2006 e outras orientações e decisões administrativas.
Para finalizar (RV – fls.104/105):
“IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente pugna que sejam acolhidas todas
as suas razões, bem como julgado o feito à luz da Verdade Material,
para que seja provido integralmente o recurso voluntário à luz das
razões constantes no item supra III.1, com a homologação integral
das compensações em debate, a extinção definitiva do crédito
tributário e do processo de cobrança correlato. Subsidiariamente,
na remota hipótese de não ser provido o recurso nos moldes acima,
que sejam acolhidas as razões constantes do item supra III.2, para
acarretar a homologação integral das compensações em debate, ou,
no mínimo, que se aguarde o julgamento definitivo do Processo
Administrativo no 13603-904.127/2010-32.
Adicionalmente, protesta por todos os meios de prova admitidos,
mormente pela produção de prova documental adicional que se faça
necessária ao adequado esclarecimento por parte desta Autoridade
Fiscal, bem como conversão do feito em diligência fiscal, caso
necessária”.
É o relatório do essencial.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904383/2011-19

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Antes de analisar a matéria posta nestes autos, vejo que há prejudicial
processual que entendo mereça ser apreciado pelo Colegiado.
Explico.
Não há nos autos informação sobre a disponibilização ou envio, eletrônico ou
por via postal, da decisão de 1a Instância, ou seja, do Acórdão da DRJ/BSB à contribuinte.
Em outras palavras, não consta que tal peça (fundamental) tenha sido entregue
pelas vias normais à recorrente.
A sequência de documentos encartados e a linha do tempo pertinente mostra o
quadro (dados extraídos do e-processo):
Data
Documento
Fls.
22/04/2013
Despacho – Encaminhamento dos Autos do SECOJ/BHE para a
SUTRI/DRJ/RPO
73
03/08/2015
Despacho – Encaminhamento dos Autos da SUTRI/DRJ/RPO para o
SECOJ/DRJ/BSB
74
04/08/2015
Despacho Interno da DRJ/BSB - Termo de Apensação – Juntada deste PA ao
Processo no 13603.904127/2010-32
75
29/10/2015
Acórdão de Manifestação de Inconformidade no 03-069.553 da 4a Turma da
DRJ/BSB
76/82
27/04/2016
Termo de Juntada – Recurso Voluntário
83
27/04/2016
Recurso Voluntário interposto pela recorrente em face da decisão da DRJ
84/105
27/04/2016
Documentos anexados pela recorrente ao recurso voluntário
106/141
27/04/2016
Termo de Análise de Solicitação de Juntada
142
Portanto, como salientado antes, NÃO HÁ qualquer informação sobre
encaminhamento da decisão recorrida ao endereço eletrônico da recorrente ou envio por via
postal. E, mais que isso, QUALQUER CIÊNCIA ESTAMPADA nos autos.
Ocorre que, aparentemente, esta decisão teria tido o seu andamento rotineiro,
ou seja, teria sido disponibilizada no endereço eletrônico utilizado pela pessoa jurídica, tanto que
a recorrente sustentou peremptoriamente no preâmbulo de seu recurso voluntário o seguinte,
verbis:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904383/2011-19

DA TEMPESTIVIDADE
A ora Recorrente, dentro de seu acompanhamento processual regular,
obteve cópia integral do presente Processo Administrativo, através do e-
cac, no dia 30.03.2016. Ao analisar tais cópias, verificou que já havia
sido emanado o acórdão em questão, motivo pelo qual, adequadamente e
em consonância com a boa-fé processual e sua conduta retilínea, se
considerou plenamente ciente do aludido decisum na referida data.
Desta feita, em razão dão ciência plena e inequívoca do teor do acórdão
desfavorável, o prazo para a interposição de Recurso Voluntário, na
forma da legislação de regência e do artigo 210, do CTN, iniciou-se em
31.03.2016
e
termina
em
29.04.2016,
revelando,
assim,
a
tempestividade do recurso interposto na presente data. (destacado no
original)
Nesse ponto é preciso uma reflexão:
Este contribuinte teve mais três processos (alguns com a denominação
Supergasbras) relativos a pedidos de restituição/compensação julgados na mesma época pela
DRJ/BSB e que igualmente estão em julgamento nestas sessões de setembro desta 2a Turma 4a
Câmara 1a Seção do CARF (1402).
Compulsando cada um deles nota-se que ESTE processo (no
13603.904383/2011-19) estava APENSADO ao PA no 13603.904127/2010-32 e julgado na
mesma data pela 4a Turma da DRJ/BSB, sendo disponibilizada a respectiva decisão e
cientificada a interessada (este processo igualmente está sendo julgado pela Turma nas sessões
de setembro/2023).
Esse quadro (de apensação) está claro na linha do tempo acima, quando se
constata que, em 04/08/2015, este PA (final 2011-19) foi juntado ao PA final 2010-32.
Então, é possível entender que a decisão destes autos (Processo no
13603.904383/2011-19) tenha sido enviada pela Unidade de origem ao endereço eletrônico da
recorrente, MAS NÃO LHE FOI DISPONIBILIZADA TAL INFORMAÇÃO, muito
provavelmente em função do mesmo estar apensado ao PA no 13603.904127/2010-32, este, sim,
com o Acórdão disponibilizado.
Desse modo, parece ser lícito entender que a recorrente somente tenha tido
ciência da decisão aqui recorrida na data de 31/03/2016, de modo que, protocolizado o RV em
27/04/2016, não haveria intempestividade.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.792 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.904383/2011-19

Entretanto, é óbvio estar-se diante de um quadro que não está claro e que exige
esclarecimento, especialmente se e quando a recorrente tomou ciência do Acórdão da DRJ
relativo a ESTE processo.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que foi exposto, VOTO por converter o julgamento em
diligência para que a Autoridade Tributária de jurisdição da recorrente ou quem lhe faça as
vezes, dentro da nova estrutura da Receita Federal, providencie, informe e esclareça:
i)
Se o Acórdão no 03-069.553, de 29/10/2015, da 4a Turma da DRJ/BSB, foi
enviado por via postal à contribuinte ou disponibilizado no endereço
eletrônico eleito pela recorrente;
ii) Em caso positivo, SE E QUANDO a recorrente foi cientificada;
iii) Consequentemente, SE o recurso voluntário acostado em 27/04/2016
estaria tempestivo ou não;
iv) Caso necessário, seja intimada a recorrente a prestar esclarecimentos que
possam esclarecer os fatos;
v) Concluído o procedimento, elabore relatório circunstanciado, dele
cientificando a recorrente para que, querendo, se manifeste em trinta dias,
exclusivamente sobre o tema tratado na diligência.
Após, com ou sem manifestação da contribuinte, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 150
DF CARF MF
Original